Tribunal: TJSP
Processo: 1024443-48.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação – Sentença de procedência - O valor alcançado pelo perito oficial levou em consideração o valor imobiliário para imóveis semelhantes, além de características específicas do imóvel – Valor depositado nos autos que supera o valor definido para a justa indenização – Afastada a aplicação de juros compensatórios e moratórios – Termo de adjudicação que deverá ser

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Desapropriação – Sentença de procedência - O valor alcançado pelo perito oficial levou em consideração o valor imobiliário para imóveis semelhantes, além de características específicas do imóvel – Valor depositado nos autos que supera o valor definido para a justa indenização – Afastada a aplicação de juros compensatórios e moratórios – Termo de adjudicação que deverá ser expedido em favor do Governo do Estado de São Paulo – Quanto aos honorários advocatícios, devem incidir sobre a diferença entre o valor final e o valor ofertado, corrigido monetariamente, conforme Súmula 141 do STJ, sendo o percentual de 5% razoável e adequado – Quanto aos ônus com as despesas processuais, que incluem os honorários do assistente técnico, devem recair integralmente sobre a expropriante - Sentença reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000105538
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024443-48.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONCESSIONÁRIA MOVE SÃO PAULO S/A, são apelados LIA GALVÃO
SILVA NÉIAS e JOÃO AYRES NEIAS.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDUARDO GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E
MOACIR PERES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1024443-48.2014.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz sentenciante: Kenichi Koyama
Apelantes: Concessionária Move São Paulo S/A
Apelados: Lia Galvão Silva Neias e João Ayres Neias
Voto no 31632
APELAÇÃO CÍVEL
Desapropriação
Sentença de
procedência - O valor alcançado pelo perito oficial levou
em consideração o valor imobiliário para imóveis
semelhantes, além de características específicas do imóvel
Valor depositado nos autos que supera o valor definido
para a justa indenização Afastada a aplicação de juros
compensatórios e moratórios Termo de adjudicação que
deverá ser expedido em favor do Governo do Estado de São
Paulo Quanto aos honorários advocatícios, devem incidir
sobre a diferença entre o valor final e o valor ofertado,
corrigido monetariamente, conforme Súmula 141 do STJ,
sendo o percentual de 5% razoável e adequado Quanto
aos ônus com as despesas processuais, que incluem os
honorários
do
assistente
técnico,
devem
recair
integralmente sobre a expropriante - Sentença reformada
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de desapropriação ajuizada
pela Concessionária Move São Paulo em face de Lia Galvão Neias e João
Ayres Neias, em razão da declaração de utilidade pública do imóvel
pertencente aos réus, por meio do Decreto Estadual no 58.025/2012,
situado na Rua João Ramalho, no 583, Perdizes, São Paulo, matriculado
sob o no 26.618 no 2o Cartório de Registro de Imóveis da Capital, tendo
oferecido inicialmente o valor de R$1.635.165,00 a título de indenização.
O MM. Juiz da 11a Vara da Fazenda Pública da
Capital julgou procedente o pedido de desapropriação do imóvel descrito na
inicial, mediante indenização de R$2.754.692,03 (fevereiro de 2015) e
determinou sua incorporação ao patrimônio da Concessionária Move São
Paulo S/A, devidamente corrigida. Ao valor principal determinou juros

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
3
compensatórios de 12% ao ano, a partir da imissão na posse, calculados
sobre a diferença entre a oferta efetivamente depositada (inicial e
complementação) e a indenização fixada; assim como cumulativamente
juros moratórios de 6% ao ano, a partir de janeiro do exercício seguinte
àquele em que o pagamento deveria ser feito, sobre a diferença entre a
oferta efetivamente depositada (inicial e complementação) e a indenização
fixada. Condenou a autora ao pagamento das custas, incluídos os salários
do perito e assistente, e também honorários advocatícios de 5% sobre a
diferença entre a oferta inicial e a indenização fixada.
Em
síntese,
recorre
a
expropriante,
preliminarmente alegando cerceamento de defesa, vez que a pesquisa
utilizada pelo perito (fls. 451/453) não se presta a embasar o caso em tela,
pois carece de dados elementares. No entanto, o magistrado houve por
bem encerrar a instrução sem os esclarecimentos periciais, de modo que
requer a nulidade da sentença para que haja continuação da prova pericial.
Aduz que o trabalho pericial não possui respaldo técnico, sendo carente de
fundamentação e requer seja apresentada a pesquisa e os cálculos que
levaram ao valor unitário adotado. Sustenta que a ausência da pesquisa
acarreta prejuízos ao princípio da transparência, uma vez que as
desapropriações são custeadas por verba pública. Alega que a mera
referência ao estudo feito pela comissão de peritos do Cajufa não é capaz
de avaliar as características específicas de cada um dos imóveis atingidos,
de modo que não se pode afirmar que é o melhor a ser aplicado ao caso
concreto. Requer seja reaberta a fase instrutória para que o perito
apresente a pesquisa imobiliária que fundamente o valor indenizatório e os
cálculos de homogeneização, pois sem tais elementos e cálculos que
levaram ao valor unitário, torna-se impossível o exercício do contraditório e
da ampla defesa, inviabilizando a análise técnica do trabalho e a justa
indenização.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
4
No mérito, alega a apelante que o trabalho
pericial é incompleto e carente de fundamentação e que não se pode
adotar cegamente o valor alcançado pela comissão Cajufa, sendo
imprescindível que se comprove a sua aplicabilidade ao caso concreto,
indicando elementos e os cálculos adotados. Aduz que o trabalho do
assistente técnico foi composto por sete elementos e alcança valor justo e
unitário de R$5.071,36 m2. Alega ainda que não deveria ter sido dado o
mesmo tratamento para todas as construções erigidas no imóvel garagem
e lavanderia
porque não possuem a mesma categoria. E ainda, não
poderia ser classificado como padrão médio, mas padrão simples. Sustenta
que o trabalho pericial não alcançou o justo valor indenizatório porque não
observou regras da ABNT, Cajufa e IBAPE, de modo que requer seja fixado
o valor da indenização em R$1.726.886,00.
A recorrente requer ainda que a sentença seja
reformada para que a adjudicação seja expedida em favor do Governo do
Estado de São Paulo, poder concedente, conforme postuladona inicial, vez
que o termo de parceria público privada assim prevê em sua cláusula
37.13, sendo a r. sentença extra petita nesse capítulo.
Por fim, considerando que a base de cálculo para
os juros compensatórios e moratórios deve ser a diferença entre o valor
fixado e a totalidade do valor depositado antes da imissão provisória na
posse, e que no caso concreto o valor depositado é superior ao fixado a
título de indenização, requer seja afastada a condenação nos juros
compensatórios e moratórios. Subsidiariamente, requer que os juros
compensatórios sejam fixados em 6% ao ano, considerando o atual cenário
econômico, e que os termos dos juros moratórios seja em conformidade ao
decidido no Resp 1.118.103/SP, afastando-se a cumulação de juros
moratórios e compensatórios.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
5
Quanto aos honorários advocatícios, a apelante
alega que foram arbitrados em valor elevado e requer sejam fixados em
0,5% sobre a diferença da indenização e a oferta. E ainda, que cada parte
seja condenada a arcar com os honorários de seus assistentes técnicos.
Subsidiariamente, que os honorários do assistente técnico seja fixado em
1/3 do valor fixado para o perito judicial.
Contrarrazões às fls. 587/602.
Convertido o julgamento em diligência para
esclarecimentos do perito, houve complementação do laudo com a juntada
da pesquisa e os cálculos que levaram ao valor unitário adotado para fixar
a indenização, tendo concluído o valor do terreno em R$2.349.398,00, em
setembro de 2017, sem as construções (fls. 611/633).
A Concessionária se manifestou às fls. 637/641,
enquanto que os expropriados não se manifestaram acerca dos
esclarecimentos do perito, tendo postulado o prosseguimento da análise do
recurso para decidir as questões que não se referem ao percentual de juros
compensatórios (fls. 657/658).

É o relatório.
A r. sentença merece parcial reforma.
Conforme análise dos laudos periciais prévio e
definitivo, bem como os esclarecimentos (fls. 96/119, 333/366, 427/430,
448/498 e 611/633), observo que o perito judicial se valeu de normas
técnicas para elaboração de seu trabalho, tendo efetuado a avaliação com
base em comparação com imóveis vocações semelhantes, fixando assim
critérios, parâmetros, valores unitários de terrenos e metodologia para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
6
subsidiar os laudos periciais sobre o imóvel que será atingido pelas obras
de extensão da linha 6 Laranja do Metrô.
O perito obteve elementos suficientes para
segura fixação do valor da indenização com base em informações obtidas
no local e estudos conjuntos para obter o valor do metro quadrado na área
desapropriada e sobre o comportamento do mercado imobiliário para
imóveis assemelhados ao expropriado.
Entendo que no tocante ao montante da
indenização, o valor apontado pelo expert não se mostra discrepante ou
fora da realidade, de modo que deve ser mantido em R$2.754.692,03,
visando garantir a justa indenização. O laudo detalhado e bem
fundamentado serviu de base para a fixação do quantum devido como
indenização.
Assim,
havendo
diferença
entre
o
valor
previamente depositado pela expropriante e o valor total fixado a título de
indenização, seria cabível a condenação em juros compensatórios, sendo
os moratórios apenas devidos caso haja atraso no pagamento.
Os
chamados
juros
compensatórios
não
constituem propriamente juros, incluindo-se no conceito amplo de
indenização, visando compensar o proprietário pelos frutos que deixou de
perceber ou que poderia perceber, em decorrência do apossamento
administrativo. Confundem-se, portanto, com lucros cessantes.
Em regra, os juros compensatórios são devidos a
partir da imissão na posse, de modo a ressarcir o expropriado pela perda
da posse do imóvel, bem como pelas benfeitorias realizadas e devem incidir
até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, em 6%, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
7
observância ao entendimento do C. STF no julgamento da ADI 2332,
conforme julgamento realizado em 17/05/2018.
Quanto aos juros moratórios, segundo o art. 15-B
do Decreto-lei no 3.365/41 destinam-se a recompor a perda decorrente do
atraso no efetivo pagamento da indenização fixada na decisão final de
mérito, e somente são devidos à razão de 6% ao ano, a partir do 1o de
janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito,
nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
Conforme ensina Leonardo Carneiro da Cunha
em sua obra A Fazenda Pública em Juízo, 13a edição, 2016:
“Na desapropriação, incidem, como visto, juros
moratórios e juros compensatórios. Não são exatamente cumulativos, pois
se referem a momentos diferentes. É por isso que o Superior Tribunal de
Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.118.103/SP, Rel. Teori Albino
Zavascki, submetido ao regime de recursos repetitivos do art. 1.036 do
CPC, firmou entendimento no sentido de que “não ocorre, no atual quadro
normativo, hipótese de cumulação de juros moratórios e juros
compensatórios, eis que se tratam (sic) de encargos que incidem em
períodos diferentes: os juros compensatórios têm incidência até a data da
expedição de precatório, enquanto os moratórios somente incidirão se o
precatório expedido não for pago no prazo constitucional.”
A ementa da decisão do STJ assim ficou
redigida:
ADMINISTRATIVO.
DESAPROPRIAÇÃO.
JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS.
INCIDÊNCIA.
PERÍODO.
TAXA.
REGIME

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
8
ATUAL. DECRETO-LEI 3.365/41, ART. 15-B.
ART. 100, § 12 DA CF (REDAÇÃO DA EC
62/09).
SÚMULA
VINCULANTE
17/STF.
SÚMULA 408/STJ. 1. Conforme prescreve o art.
15-B do Decreto-lei 3.365/41, introduzido pela
Medida Provisória 1.997-34, de 13.01.2000, o
termo
inicial
dos
juros
moratórios
em
desapropriações é o dia "1o de janeiro do
exercício seguinte àquele em que o pagamento
deveria ser feito, nos termos do art. 100 da
Constituição". É o que está assentado na
jurisprudência da 1a Seção do STJ, em
orientação compatível com a firmada pelo STF,
inclusive por súmula vinculante (Enunciado 17).
2. Ao julgar o REsp 1.111.829/SP, DJe de
25/05/2009, sob o regime do art. 543-C do CPC,
a 1a Seção do STJ considerou que os juros
compensatórios,
em
desapropriação,
são
devidos no percentual de 12% ao ano, nos
termos da Súmula 618/STF, exceto no período
compreendido
entre
11.06.1997
(início
da
vigência da Medida Provisória 1.577, que reduziu
essa taxa para 6% ao ano), até 13.09.2001 (data
em que foi publicada decisão liminar do STF na
ADIn 2.332/DF, suspendendo a eficácia da
expressão "de até seis por cento ao ano", do
caput do art. 15-A do Decreto-lei 3.365/41,
introduzido pela mesma MP). Considerada a
especial eficácia vinculativa desse julgado (CPC,
art. 543-C, § 7o), impõe-se sua aplicação, nos
mesmos termos, aos casos análogos. A matéria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
9
está, ademais, sumulada pelo STJ (Súmula 408).
3. Segundo jurisprudência assentada por ambas
as
Turmas
da
1a
Seção,
os
juros
compensatórios, em desapropriação, somente
incidem até a data da expedição do precatório
original. Tal entendimento está agora também
confirmado pelo § 12 do art. 100 da CF, com a
redação dada pela EC 62/09. Sendo assim, não
ocorre, no atual quadro normativo, hipótese de
cumulação
de
juros
moratórios
e
juros
compensatórios, eis que se tratam de encargos
que incidem em períodos diferentes: os juros
compensatórios têm incidência até a data da
expedição de precatório, enquanto que os
moratórios somente incidirão se o precatório
expedido não for pago no prazo constitucional. 4.
Recurso especial parcialmente provido. Recurso
sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (STJ,
S1. REsp 1118103/SP, Relator Ministro Teori
Zavascki, j. 24/2/2010, DJe 8/3/2010)
A base de cálculo dos juros moratórios e
compensatórios deve ser a diferença entre a indenização fixada e o
depósito prévio. Por depósito prévio, deve-se considerar a soma da oferta
inicial e eventual complementação, anteriores à imissão na posse.
E desta forma, ressalto que no caso concreto
não deve haver a incidência de juros compensatórios e moratórios, vez que
o valor depositado antes da imissão na posse (fls. 126 R$1.635.165,00
em 11/08/2014 e fls. 171 e 187 R$1.514.835,00 em 18/09/2014) supera o
valor definido a título de indenização, de modo que acolho o recurso de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
10
apelação nesse ponto.
Quanto aos honorários advocatícios, estes foram
fixados adequadamente nos termos do artigo 27, § 1o do Decreto-Lei no
3.365/41, a saber:
“Art. 27. (...) § 1o A sentença que fixar o valor da
indenização quando este for superior ao preço
oferecido condenará o desapropriante a pagar
honorários do advogado, que serão fixados entre
meio e cinco por cento do valor da diferença,
observado o disposto no § 4o do art. 20 do
Código de Processo Civil, não podendo os
honorários ultrapassar R$ 151.000,00 (cento e
cinquenta e um mil reais). “
O valor fixado é adequado e razoável o
percentual de 5%, que tem por objetivo remunerar de forma condigna o
trabalho desempenhado pelo advogado, acrescidos de correção monetária.
É o que dispõe a Súmula 141 do STJ: Os
honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a
diferença entre a indenização e a oferta, corrigidas monetariamente.
E ainda, a Súmula 617 do STF: A base de
cálculo dos honorários de advogado em desapropriação é a diferença entre
a oferta e a indenização, corrigidas ambas monetariamente.
Sucumbente o autor da maior parte, correta sua
condenação em custas e despesas processuais, que devem incluir os
honorários do assistente técnico dos expropriados, em valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1024443-48.2014.8.26.0053 -Voto no 31632
11
correspondente a 1/3 do valor dos honorários do perito judicial, conforme
pedido subsidiário do apelante.
Por fim, acolho ainda o pedido para que a carta
de adjudicação seja expedida em favor do Governo do Estado de São
Paulo, pois em se tratando de imóvel expropriado que deve ser incorporado
ao patrimônio do Estado, que servirá para extensão da Linha 6 Laranja do
Metrô, sendo cláusula prevista no contrato de Parceria Público Privada
estabelecido entre a apelante e o Governo do Estado de São Paulo -
cláusula 37.13 a qual determina que a expedição da carta de adjudicação
dos imóveis que tenham sido desapropriados deverá ser realizado em
nome do Poder Concedente:
A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar, em até 30
(trinta) dias, contados da expedição da carta de
adjudicação do imóvel que tenha sido desapropriado ou submetido à servidão
administrativa, às suas expensas, o registro no
Cartório de Registro de imóveis, em nome do
poder Concedente.
Considero prequestionada a matéria invocada
pela apelante, não havendo necessidade do órgão prolator mencionar
todos os dispositivos, conforme entendimento predominante.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso.
EDUARDO GOUVÊA
Relator